Tribunal: TJSP
Processo: 1008447-50.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exigir contas – Sentença de procedência – Irresignação do autor – Pretensão de que a prestação de contas abranja todo o período de administração dos bens comuns, iniciado em 2017, e não apenas a partir do ajuizamento da ação – Pedido de realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem nos valores de locação – Alegação de omissão quanto à análise de imóvel

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exigir contas – Sentença de procedência – Irresignação do autor – Pretensão de que a prestação de contas abranja todo o período de administração dos bens comuns, iniciado em 2017, e não apenas a partir do ajuizamento da ação – Pedido de realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem nos valores de locação – Alegação de omissão quanto à análise de imóvel cedido em comodato e eventual repasse de valores ao espólio – Acolhimento parcial – Período a ser abrangido pela prestação de contas que deve corresponder ao lapso integral da administração dos bens pelos réus, observado eventual prazo prescricional – Inviabilidade de fixar o ajuizamento da ação como termo inicial da obrigação, diante da inequívoca existência de gestão anterior, justamente objeto da demanda – Inexistência de preclusão, pois a decisão que julgou a primeira fase da ação não fixou marco temporal, limitando-se a determinar a prestação das contas – Indeferimento do pedido de perícia contábil para apuração de suposta defasagem dos valores de locação, por se tratar de questão de natureza indenizatória, a ser discutida em ação própria, assim como eventual controvérsia sobre o imóvel alegadamente cedido em comodato sem autorização do autor – Reforma da sentença, apenas para fixar como termo inicial da obrigação de prestar contas o início da administração pelos réus – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.